Tribunal: CARF
Processo: 15374.945207/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.945207/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.037 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
RSC EDITORA E PRODUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/06/2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO.
INCOMPETÊNCIA.
O cancelamento voluntário do PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de
proferida a decisão administrativa, configurada pelo Despacho Decisório. Não
compete aos órgãos julgadores proceder ao cancelamento de PER/DCOMP por
incompetência e ausência de previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis
Venter (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.945207/2009-81
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.945207/2009-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-52.810 (e-fls.
65-67), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/06/2006
LITÍGIO NÃO INSTAURADO. RECURSO. CONHECIMENTO
Não se conhece de manifestação de inconformidade interposta, quanto ao seu mérito,
em face da ausência de litígio.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CANCELAMENTO.
COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil da circunscrição fiscal do
contribuinte analisar e decidir sobre pedido de cancelamento de Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou a compensação declarada na Declaração de Compensação
(Dcomp) no 13097.84721.120606.1.3.04-7159, às fls. 03/06, transmitida em
12/06/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat)
no Rio de Janeiro não homologou a compensação declarada sob o fundamento de que
o crédito financeiro utilizado na Dcomp, em discussão, foi integralmente utilizado na
extinção do débito da Cofins do mês de janeiro de 2005, declarado na respectiva
DCTF, conforme despacho decisório, datado de 20/07/2009.
Intimado do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que a Dcomp foi transmitida indevidamente,
tendo em vista que os débitos declarados já há haviam sido compensados. O PIS, com
valor desta mesma contribuição, que foi retido de acordo com a Lei no 10.833, de
2003;
e a Cofins, mediante a transmissão de outra Dcomp de no
29335.02694.091006.1.3.04-7224, em 09/10/2006.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em data de 22/07/2015
(Aviso de Recebimento de e-fls. 73), apresentando o Recurso Voluntário e documentos de e-fls.
76-98 por meio de protocolo físico em 31/07/2015, pelo qual pediu o cancelamento do
PER/DCOMP no 13097.84721.120606.1.3.04-7159, uma vez ter sido transmitida indevidamente.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.945207/2009-81

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2. Mérito
A DRJ de origem considerou que não há litígio a ser decidido, uma vez que a
Contribuinte não discordou da decisão da Derat no Rio de Janeiro, ou seja, não discordou da não
homologação da compensação declarada, limitando-se a alegar que a Dcomp foi transmitida
indevidamente e não existe, de fato, os débito declarados, solicitando o cancelamento do pedido.
A manifestação de inconformidade foi apresentada às fls. 11 do processo
eletrônico, com os seguintes argumentos:
-
Em
12/06/2006
foi
transmitida
INDEVIDAMENTE
a
Per/Dcomp
no
13097.84721.120606.1.3.04-7159 compensando: Pis no valor de R$ 2.116,40 da
competência 05/2006 e Cofins no valor de R$ 9.768,00 da competência 05/2006.
- Informamos que o Pis da competência acima informada foi devidamente compensado
com Pis Retido de acordo com a Lei 10.833/2003 e o Cofins da mesma competência foi
devidamente compensado através da Per/Dcomp no 29335.02694.091006.1.3.04-7224,
transmitida em 09/10/2006 e conforme demonstrado na DCTF retificadora de no
25.53.53.27.55-81 transmitida em 06/08/2009.
- Acreditamos que houve apenas um erro na elaboração da Per/Dcomp transmitida em
12/06/2006, não existindo de fato débito de Pis e Cofins da competência 05/2006.
Por sua vez, em peça de recurso voluntário, a Contribuinte observou que em
janeiro de 2005 não houve PIS e COFINS a pagar, uma vez que sobre tais débitos foram
descontados os créditos das contribuições, alegando que, em 15/02/2005, recolheu
indevidamente o valor de R$ 145.070,99 (cento e quarenta e cinco mil, setenta reais e noventa e
nove centavos), transmitindo a DCTF retificadora em 16/11/2009 (após o despacho decisório),
resultando no direito ao crédito. O documento de arrecadação consta às fls. 91 dos autos.
Saliento que, segundo a previsão do § 9o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, é
facultado ao sujeito passivo, em manifestação de inconformidade, se insurgir contra a não
homologação total ou parcial da declaração de compensação, seguindo o rito do Decreto no
70.235/1972. E, no caso em análise, cingiu-se a parte em manifestar-se apenas para observar que
o PER/DCOMP no 13097.84721.120606.1.3.04-7159 foi transmitido com erro, motivo pelo qual
pediu o cancelamento do pedido.
Com relação ao pedido de cancelamento por ação exclusiva do sujeito passivo,
cumpre destacar que a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente na
época da transmissão do PER/DCOMP, assim previa:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.945207/2009-81

Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou,
na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (sem destaque no texto original)
Através do artigo 82, a IN/SRF no 900, de 30/12/2008 manteve o mesmo texto
legal acima reproduzido, atribuindo a competência da análise de tal pedido à unidade local de
jurisdição do sujeito passivo.
Com isso, está correta a decisão recorrida ao esclarecer que o interessado deve
solicitar o cancelamento da Dcomp à DRF no Rio de Janeiro, que é unidade competente para
analisar e manifestar sobre o pedido.
Portanto, não compete a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
analisar este pedido de cancelamento do PER/DCOMP transmitido.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
O cancelamento do PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de proferida a decisão
administrativa, configurada pelo Despacho Decisório. Não compete aos órgãos
julgadores proceder o cancelamento de PER/DCOMP por incompetência e ausência de
previsão legal. (Acórdão no 3001-001.564 – PAF no 11080.004252/2009-28)
Por tais razões, diante do expresso pedido de cancelamento do PER/DCOM e,
considerando a ausência de contestação específica sobre a não-homologação, deve ser mantida a
conclusão da DRJ de origem.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital